Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-70.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-70.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelação no 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelante
: PAULO DE PAULA RODRIGUES

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, bem como indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelação no 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelante
: PAULO DE PAULA RODRIGUES

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação interposta por
PAULO DE PAULA RODRIGUES.

Ação
: Ação Anulatória c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
PAULO DE PAULA RODRIGUES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco.

Apelação
(Id. 76156995): Sustenta que não se trata de ação de exibição de documentos, de modo que não é necessária a realização de prévia reclamação administrativa.

Defende que está demonstrado o interesse de agir da parte autora, porquanto o ajuizamento da ação é a única forma de obter a declaração de inexistência da relação jurídica.

Requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 76160453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelação no 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelante
: PAULO DE PAULA RODRIGUES

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelação interposta por
PAULO DE PAULA RODRIGUES.

Ação
: Ação Anulatória c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
PAULO DE PAULA RODRIGUES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco.

O autor é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no1487295232. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Alega que é idoso e analfabeto e ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a petição inicial e comprovar que realizou prévio requerimento administrativo junto ao banco, bem como para juntar o extrato bancário (Id. 76156990).

Na sequência, o autor informou que não possui requerimento administrativo e defendeu a desnecessidade do referido documento (Id. 76156992).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 76156993).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Primeiramente, defere-se a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, porquanto o apelante demonstrou a alegada hipossuficiência, conforme extrato de Id. 76156988.

Pois bem. Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Do exame, verifica-se que a parte autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO
. A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida. O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais.
" (TJMT - N.U 1000885-98.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo
” (TJMT, AP 1000115-79.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança
.” (APELAÇÃO CÍVEL N.1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021